Tribunal: STF
Processo: AI 474065
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. RECURSO TRABALHISTA.
   PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO
   DA REPÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.